Tribunal: TJSP
Processo: 1501730-27.2024.8.26.0617
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões – Não ocorrência – Mero inconformismo com a determinação de expedição de mandado de prisão contida no v. Acórdão – Inadmissibilidade de atribuição de caráter infringente aos embargos de declaração – Ausência dos requisitos previstos no artigo 619 do CPP – Não acolhimento.